Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.

2. Apesar da notícia de descumprimento das medidas protetivas, não se evidencia que, além da perturbação que a insistência da paciente possa gerar à ofendida, suas condutas impliquem em risco maior à sua integridade psíquica ou física.

3. Como os fatos imputados à paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva da paciente é desproporcional

4. Ordem concedida.